Tribunal: TJMT
Processo: 1019841-28.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019841-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Industrial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JEAN FONSECA COCOLA EIRELI - ME - CNPJ: 08.950.247/0001-80 (APELADO), JEAN FONSECA COCOLA - CPF: 023.930.901-42 (APELADO), DIEGO FONSECA VIEGAS - CPF: 990.173.181-04 (APELADO), J.F. COCOLA LTDA - ME (APELADO), J.F. COCOLA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA NA ORIGEM – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO – CITAÇÃO POR EDITAL SOMENTE APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL – ART. 240, §§1º E 2º, DO CPC – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de cobrança fundada em Cédula de Crédito Industrial submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente retroage à data do ajuizamento da ação quando demonstrado que o autor promoveu, com diligência, os atos necessários à efetivação da citação no prazo legal ou que a demora não lhe seja imputável, conforme artigo 240, §§1º e 2º, do CPC.

Verificado que a citação válida ocorreu após lapso superior a 05 (cinco) anos, em razão da ausência de diligência eficaz do credor na indicação de endereço apto à localização dos réus, inviável a retroação do marco interruptivo, configurando-se a prescrição da pretensão.

Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, bem como a manutenção dos ônus sucumbenciais fixados na origem, inexistindo hipótese de aplicação do princípio da causalidade.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019841-28.2018.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

DIEGO FONSECA VIEGAS, JEAN FONSECA COCOLA E JEAN FONSECA COCOLA EIRELI – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
JEAN FONSECA COCOLA
,
DIEGO FONSECA VIEGAS
e
J.F. COCOLA LTDA – ME
, acolheu a preliminar de prescrição da pretensão e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial.

Inconformado, o banco-apelante sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição, ao argumento de que não houve inércia de sua parte, tendo diligenciado ao longo do processo para localização dos executados e atendimento às determinações judiciais.

Defende que a demora na citação decorreu de circunstâncias alheias à sua atuação, notadamente dificuldades na localização dos devedores e trâmite do aparato judicial, de modo que a interrupção do prazo prescricional deve retroagir à data da propositura da ação.

Com essas considerações, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito. Subsidiariamente, pugna pela redistribuição dos ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade (Id. 328165880).

Os apelados apresentaram contrarrazões, nas quais defendem a manutenção do
decisum
, reiterando a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão, uma vez que a citação válida somente ocorreu após longo lapso temporal sem diligência eficaz do credor, não havendo causa interruptiva do prazo prescricional. Ao final, requerem o desprovimento do recurso e a eventual majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal (Id. 328165887).

Preparo recolhido no Id. 330311878.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção da sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
JEAN FONSECA COCOLA
,
DIEGO FONSECA VIEGAS
e
J.F. COCOLA LTDA – ME
, reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança fundada em Cédula de Crédito Industrial e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a ação monitória foi proposta visando à cobrança da quantia de R$108.510,32 (cento e oito mil, quinhentos e dez reais e trinta e dois centavos), decorrente de Cédula de Crédito Industrial nº 40/00472-4, na qual os requeridos figuram como devedores e avalistas.

Após o ajuizamento da demanda em 05/07/2018, foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de citação, culminando, posteriormente, na citação por edital em 30/08/2024 e nomeação de curador especial, que apresentou embargos monitórios arguindo a prescrição quinquenal da pretensão, no qual o togado sentenciante entendeu que, embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, a demora superior a seis anos para efetivação da citação - atribuída à insuficiência de diligências do autor na localização dos réus - impediu a retroação da interrupção prescricional à data do ajuizamento, razão pela qual reconheceu o transcurso do prazo quinquenal e extinguiu o feito.

De fato, na hipótese em exame, o conjunto fático delineado na origem evidencia que, embora tenham sido realizadas tentativas de citação, estas restaram infrutíferas por ausência de localização dos demandados, sem que o autor lograsse êxito em fornecer endereços válidos em tempo hábil, o que resultou em prolongado período sem efetivação do ato citatório.

Tal circunstância revela deficiência na diligência processual necessária à pronta formação da relação jurídica processual, não se podendo imputar exclusivamente ao aparato judiciário a demora verificada. A retroação do marco interruptivo da prescrição pressupõe atuação diligente do demandante, o que não se verifica quando a citação permanece frustrada por longo período em razão da ausência de elementos aptos à localização do réu.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de citação válida dentro do prazo prescricional quinquenal impede a interrupção da prescrição, ainda que a ação tenha sido proposta tempestivamente.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO POR EDITAL ULTRAPASSADO O PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, extinguindo a execução com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em razão da ausência de citação válida dentro do prazo prescricional legal e da ausência de diligência por parte do exequente, opera-se a prescrição da pretensão executiva fundada em título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão executiva com base em cédula de crédito bancário observa o prazo trienal (CC, art. 206, §3º, VIII), contado do vencimento da última parcela (L. 10.931/2004, art. 44 c/c art. 70 da LUG, Decreto nº 57.663/1966).

4. Ainda que a execução tenha sido ajuizada tempestivamente, a citação válida somente se realizou mais de sete anos após o vencimento do título, por edital, em 2025.

5. A retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação (CPC, art. 240, §1º) exige a demonstração de diligência do exequente (CPC, art. 240, §2º), o que não se verifica no caso concreto.

6. Comprovada a inércia do banco exequente, que deixou de promover atos efetivos de localização do devedor, configura-se a prescrição da pretensão executiva.

7. A alegação de morosidade judicial não se sustenta diante da ausência de diligência eficaz por parte do exequente, sendo sua inércia determinante para o decurso do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:

“1. Aplica-se o prazo prescricional trienal às cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do CC, combinado com o art. 70 da LUG e art. 44 da L. 10.931/2004.

2. A inércia do exequente em promover a citação válida do devedor dentro do prazo legal impede a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data de propositura da execução, caracterizando a prescrição da pretensão executiva.”
(N.U 0044984-12.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 16/02/2026)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MATERIAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DE CAUSA INTERRUPTIVA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança de mensalidades e serviços educacionais inadimplidos, vencidos entre os anos de 2017 e 2018.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação válida dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC, impede a interrupção da prescrição da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

III. Razões de decidir

A pretensão executiva de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC.

A ação foi ajuizada em 04.08.2022. A citação válida, condição essencial à interrupção da prescrição, não se efetivou até 31.10.2025, conforme determina o art. 240, § 1º, do CPC. A retroação dos efeitos à data do ajuizamento pressupõe adoção tempestiva das providências legais para a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional quinquenal impede a interrupção da prescrição, ainda que a ação tenha sido proposta tempestivamente."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 240, § 1º e art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1986517/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.08.2022; TJMT, RAC nº 0000745-96.2016.8.11.0111, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025.”
(N.U 1029603-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

No caso concreto, transcorrido integralmente o prazo quinquenal entre o vencimento da obrigação e a efetivação da citação por edital, sem a comprovação de diligência eficaz do credor apta a viabilizar a formação tempestiva da relação processual, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

Outrossim, a alegação de aplicação do princípio da causalidade para afastamento da condenação sucumbencial igualmente não prospera. Reconhecida a prescrição da pretensão deduzida em juízo, impõe-se a incidência da regra geral da sucumbência, inexistindo circunstância excepcional apta a deslocar tal ônus à parte adversa.

Dessa forma, a sentença recorrida encontra-se em consonância com o arcabouço normativo aplicável e com a orientação jurisprudencial dominante, não havendo reparo a ser promovido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026